Tribunal: STF
Processo: HC 220082
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 41 DA LEI nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 713.157/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem. Contra a decisão, foi interposto o agravo regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343, de 2006. Salienta comprovado, no processo, que o paciente confessou informalmente a traficância e colaborou para que mais drogas fossem encontradas, indicando o local onde efetivamente foram localizadas.



    6. Requer a reavaliação da pena, com a incidência da causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, deixou de observar a causa de diminuição do art. 41 da Lei nº 11.343, de 2006 — "O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. "—, entendendo-a inaplicável ao caso. Eis o trecho da sentença: 



    "(...) Também não é possível a aplicação do redutor do art. 41 da Lei de Drogas. A uma por não ter havido efetiva colaboração, mas mera indicação do local onde o próprio réu guardava mais entorpecentes. A duas em virtude em razão da irrelevância da informação dada aos policias, pois já havia sido encontrada com o réu considerável quantidade de entorpecentes. 



    No mais, caso a interpretação defendido pelo nobre defensor público prevalecesse, todo traficante certamente deixaria algumas porções de drogas escondidas em sua casa ou em algum outro lugar para que, em caso de prisão, pudesse informar esse fato aos policiais e se beneficiar da citada minorante. 



    Assim, não havendo outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa." (e-doc. 3, p. 95; grifos nossos).



    8. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como se verifica no seguinte excerto do acórdão referente à apelação: 



    “(...) Com efeito, o benefício previsto no artigo 41, da Lei nº 11.343/06 insere-se no contexto dos crimes praticados por organizações e associações criminosas (crime de autoria coletiva). O legislador acena com a redução para o agente que colabore no desvelamento dos demais integrantes do grupo criminoso, bem como na recuperação (total ou parcial) do produto do crime, requisitos cumulativos. 



    Neste passo, ao discorrer sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI lista, dentre os requisitos para a aplicação da minorante, “o concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11,343/2006” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, vol. 1, 7ª edição, pág. 349) 



    Seguindo o mesmo diapasão, anota DAMÁSIO DE JESUS que o benefício em tela pressupõe o preenchimento das seguintes condições: “(i) colaboração voluntária; (ii) auxílio à investigação policial ou ao processo criminal; (iii) identificação dos demais concorrentes do fato; (iv) recuperação do produto do crime. Faltando algum dos requisitos legais, não se aplica a redução da pena contida no dispositivo” (Lei antidrogas anotada, Saraiva, 9ª edição, pág. 211). 



    Não é esta a situação do acusado que ao que consta, praticou o crime sozinho.” (e-doc. 3, p. 128-129; grifos nossos).



    9. Também o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, entendeu descabida a aplicação do benefício. Ressaltou o não preenchimento dos requisitos legais. Assentou correta a visão adotada pelo Tribunal local, bem assim inviável o revolvimento fático-probatório a fim de alcançar conclusão diversa (e-doc. 4). 



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018;  HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2022, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. Do exame das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o entendimento adotado, no sentido da inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, foi devidamente fundamentado. À vista dos requisitos legais, assentou-se não ter havido efetiva colaboração, mas mera indicação do local onde o próprio paciente guardava mais entorpecentes, para além daqueles já encontrados em seu poder. Ficou demonstrada, ainda, a ausência de identificação de co-autores ou partícipes do crime, uma vez ter praticado o delito sozinho. As premissas encontram-se em consonância com a jurisprudência do STF: 



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. COLABORAÇÃO PREMIADA – INEFICÁCIA. Ante ineficácia das informações prestadas, surge impertinente a observância da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei de Drogas. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”



    (HC nº 175.211/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DELAÇÃO. Não tendo o acusado colaborado para identificação de coautores ou partícipes do crime, é inadequada a observância da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006.”



    (RHC nº 149.356/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso. (...). 3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes. (...). 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 25/08/2015, p. 09/09/2015; grifos nossos).



    13. Destarte, alcançar conclusão diversa, no sentido de constatar efetiva colaboração do paciente, com vistas à diminuição de pena, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator